Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. AVARIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais).
2. O recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação sob o argumento de não ter sido ele o causador dos prejuízos relatados pelos autores na inicial. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pela parte ré, a controvérsia limita-se em aferir se o requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.
4. Na hipótese em análise, os autores narram que tiveram o seu veículo danificado pelo veículo de propriedade da parte ré. O requerido admite que, no momento do ocorrido, foi obrigado a estacionar o seu veículo atrás de outro e deixou uma pessoa nele enquanto se dirigia ao banco próximo ao local. É incontroverso nos autos que “nesse curto espaço de tempo a pessoa que ficou no interior do veículo cuidou em tomar uma autonomia que o autor não concedeu e acionou o veículo o deslocando contra outros três, um dos quais é o do presente caso”.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. É cediço que o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu que o alega, na forma do preceituado no art. 373, II. do CPC. Neste sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo STJ, dispõe que se legitimam a resistir à pretensão voltada à reparação dos danos advindos de acidente de trânsito, de forma solidária, tanto o proprietário do veículo como aquele responsável por sua condução no momento do sinistro. Nesse mesmo sentido, cabe citar os precedentes: (Caso: Rodrigo de Paula Viáfora e Outro versus Vera Lúcia Pereira de Souza e Valter Luiz de Souza, AgRg no AREsp 692.148/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015); (Acórdão 1132846, 07037550220178070009, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
6. Cumpre destacar, ainda, que o recorrente admite que deixou pessoa sem habilitação no interior do veículo enquanto se ausentou, não podendo, assim, se eximir da responsabilidade pelos prejuízos causados aos autores, uma vez que responde pela culpa de permitir que terceiro sem habilitação ficasse na responsabilidade de seu veículo.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.